Tribunal: TJBA
Processo: 8050568-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050568-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: LUCILIA DOS SANTOS PINTO e outros

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 300,00 (trezentos reais), com incidência diária, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modificação da periodicidade da multa cominatória, promovida no acórdão embargado, configura reformatio in pejus e se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A alteração do valor ou da periodicidade das astreintes constitui matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, conforme orientação consolidada do STJ. (AgInt no REsp n. 1.949.478/DF, Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023.)

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento de vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus. 2. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.891.288/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.949.478/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021; TJBA, AI nº 8010546-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8050568-92.2025.8.05.0000, em que figuram como
Embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e como Embargada MINERVINA DOS SANTOS PINTO representada por LUCILIA DOS SANTOS PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA